Tribunal: TJBA
Processo: 0317648-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0317648-38.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEORGINA MARIA SILVA DE SAO PEDRO

Advogado(s)
:
CIBELE PITANGUEIRA DA SILVA VIANA

APELADO: TOTALCRED SERVICOS DE COBRANCA EIRELI - ME e outros

Advogado(s)
:
PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE
CONVENÇÃO OU
ATA DA ASSEMBLEIA EM QUE RESTOU FIXADA A BASE DE CÁLCULO PARA A TAXA DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTES.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos esta Apelação Cível nos autos de n. 0317648-38.2019.8.05.0001, que tem como apelante
GEORGINA MARIA SILVA DE
SÃO
PEDRO
e apelada TOTALCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA.,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça